Tribunal: TJBA
Processo: 8075371-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075371-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITABUNA

Advogado(s):
SAMARA SANTOS CAMPELO

AGRAVADA: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Advogado(s):
ANNELIZA ARGON VIEIRA DOS SANTOS, AMANDA LACERDA TAVORA SCIPION

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. MEDIDA LIMINAR
DEFERIDA.
ESGOTA
MENTO

D
O OBJETO DA AÇÃO.
CONSTATAÇÃO. INJURIDICIDADE DA MEDIDA
. VEDAÇÃO CONTIDA NO § 3º, DO ARTIGO 1º, DA LEI Nº 8.437/92.
DECISÃO. CASSAÇÃO.
AGRAVO.
PROVIMENTO
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8075371-76.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.